Tribunal: TJSP
Processo: 1001908-15.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel (unidade hoteleira) - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Cominação de multa em embargos de declaração manifestamente protelatórios - Viabilidade - Art. 1.026, § 2o, do CPC - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Autores que não se qualificaram como investidores profissionais - Atraso na entrega da obra - Ocorrência - Prazo de

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel (unidade hoteleira) - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Cominação de multa em embargos de declaração manifestamente protelatórios - Viabilidade - Art. 1.026, § 2o, do CPC - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Autores que não se qualificaram como investidores profissionais - Atraso na entrega da obra - Ocorrência - Prazo de tolerância não pode ser superior a 180 dias - Súmula 164 deste Tribunal - Hipótese de culpa exclusiva da promitente vendedora/construtora - Rescisão contratual - Possibilidade - Devolução imediata e integral do valor pago - Súmula 543 do STJ - Arguição de inviabilidade da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda em razão da distribuição de lucros aos compradores - Desacolhimento - Cláusula 23a, § 1o, prevê expressamente obrigação da vendedora inadimplente de devolver os valores pagos, com acréscimo da multa de 10% - Incidência de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde o desembolso, e juros de mora a partir da citação - Devolução que será feita em parcela única - Súmula 2 deste Tribunal - Declaração de nulidade da cláusula 23a, § 2o - Admissibilidade - Multa de 10% sobre o valor pago é devida porque expressamente contratada na hipótese de inadimplemento da ré - Cumulação da multa contratual de 2%, prevista na cláusula 30a, com a multa de 10% - Inviabilidade - Autores decaíram de parte mínima do pedido - Sucumbência da ré mantida - A cláusula 30a prevê a condenação do vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, que são aqueles fixados na sentença - Honorários advocatícios - Fixação por equidade - Inviabilidade - Regra a ser observada é a do art. 85, § 2o, do CPC – Fixação em 10% sobre o valor da condenação - Admissibilidade - Sentença reformada em parte - Honorários majorados – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.